Tribunal: TJBA
Processo: 0501618-07.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501618-07.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISABEL CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO, ESTEFANE SANTOS BARRETO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO, RICARDO MEYER PEREZ

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em face de instituição financeira, visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. A sentença de origem rejeitou os pedidos de limitação dos juros remuneratórios, nulidade da capitalização mensal, reconhecimento do adimplemento substancial, repetição de indébito e indenização por danos morais, acolhendo apenas a obrigação da instituição financeira de se abster de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes e de proceder à apreensão do veículo, desde que mantidos os pagamentos mensais nos moldes contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados são abusivos e passíveis de limitação à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros configura prática ilegal (anatocismo); (iii) determinar se se aplica ao caso a teoria do adimplemento substancial para fins de declaração de quitação contratual; (iv) verificar se há direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (Súmula 596) e do STJ (REsp 1.061.530/RS) não reconhece a limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários ao patamar de 12% ao ano, admitindo revisão apenas quando comprovada abusividade concreta, o que não se verifica no caso em que a taxa contratada (30,45% a.a.) é próxima da taxa média de mercado (27,08% a.a.).

A capitalização mensal de juros é válida, nos termos da MP 2.170-36/2001 e da Súmula 541 do STJ, desde que expressamente pactuada, o que se confirma quando a taxa anual contratada supera o duodécuplo da mensal, como ocorre no contrato analisado.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica à hipótese de ação revisional em que a autora alega ter quitado integralmente o contrato e, ao mesmo tempo, pleiteia devolução de valores pagos, o que denota incompatibilidade lógica com a premissa de inadimplemento residual ínfimo.

A repetição de indébito e a indenização por danos morais pressupõem cobrança indevida, inexistente no caso diante da legalidade dos encargos cobrados, sendo eventual equívoco da instituição financeira justificável e ausente o ato ilícito indenizável.

Os demais encargos contratuais (juros de mora, multa e comissão de permanência) foram fixados dentro dos parâmetros legais ou não foram cobrados cumulativamente, sendo lícita a cobrança de tarifa de cadastro conforme a Súmula 566 do STJ.

Mantém-se a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, diante do parcial acolhimento de apenas um dos pedidos, com majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421, 422 e 591; CDC, arts. 4º, III, 6º, V, 42, parágrafo único, 51, §1º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Seção, j. 08.10.2008; STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 12.08.2009; STJ, Súmulas 159, 565 e 566.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.